Tribunal: TJDFT
Processo: 0769585-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0769585-44.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DE SOUZA MIGUEL APELADO: ROGERIO HOLLANDA DO NASCIMENTO DESPACHO À secretaria da 4a Turma Cível para que anote o pedido de sustentação e julgamento deste processo em primeiro lugar (ID 74684272), sem prejuízo das preferências legais (CPC/2015 937 § 2o). Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator